Tribunal: TJSP
Processo: 1070374-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Serviço de transporte aéreo - Litispendência inexistente - Elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido) distintos - Seguro coletivo de proteção à bagagens, firmado com administradora de cartões de crédito - Danos materiais decorrentes de extravio de bagagem - Prejuízo da passageira demonstrado, já que

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Serviço de transporte aéreo - Litispendência inexistente - Elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido) distintos - Seguro coletivo de proteção à bagagens, firmado com administradora de cartões de crédito - Danos materiais decorrentes de extravio de bagagem - Prejuízo da passageira demonstrado, já que foi compelida a adquirir produtos para prosseguir com a viagem - Documentos que acompanharam a inicial suficientes para demonstrar os gastos do beneficiário e a sub-rogação da autora - Ressarcimento devido - Recurso improvido